Tribunal: TJPA
Processo: 0801646-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801646-74.2021.8.14.0401

APELANTE: LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES CRIMINAIS. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, I, do CP, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa pleiteia a neutralização do vetor das consequências do crime e a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base devido aos antecedentes criminais, com consequente redução da pena de multa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação utilizada para a negativação das consequências do crime, pautado no aumento da violência, foi afastada por carecer de concretude, em dissonância com a Súmula 17 do TJPA. Além disso, constatou-se que o processo indicado para desfavorecer o vetor dos antecedentes criminais não serve como mau antecedente.

Por isso, e diante da ausência de qualquer outro feito que sirva para desabonar a aludida circunstância judicial, restou essa também neutralizada, sendo reduzida a pena-base ao mínimo legal, culminando na fixação da pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO
(ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigos
33, §2º, “c”, 43,
44, 59, 68, 77, 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Súmula 17.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Lennon Baggio Marques Raiol,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, I, ambos do Código Penal, à sanção de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento e 30 (trinta) dias-multa
(cf. ID 18681332)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a neutralização do vetor das consequências do crime; (b) a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a reprimenda mínima para exasperar a pena-base, em razão do vetor dos antecedentes criminais que deve permanecer negativo, com consequente redução da pena de multa (cf. ID 18681342).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 18681358)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 21604231).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito a defesa requer a neutralização do vetor das consequências do crime; a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a reprimenda mínima para exasperar a pena-base, em razão do vetor dos antecedentes criminais que deve permanecer negativo, com consequente redução da pena de multa.

Pois bem.

Inicialmente, sem necessidade de qualquer delonga, vejo que assiste razão à defesa quanto à neutralização do vetor das consequências do crime, pois o fundamento de que essas “concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade” (cf. ID 18681332) não é idôneo para exasperar a pena-base, ante a sua completa falta de concretude, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Além disso, constato outra situação que merece reparo. Compulsando os autos, noto que o processo n.
0028617.03.2019.8.14.0401,
apontado pela MM. Magistrada para negativar o vetor dos antecedentes criminais (cf. ID 18681332),
não serve como mau antecedente, pois embora se refira a fatos anteriores aos ora apurados, teve seu trânsito em julgado para o apelante no dia 12 de abril de 2024, data posterior, portanto, à publicação da sentença do presente feito, que ocorreu em 30 de janeiro de 2024 (cf. 18681333).

Ademais, nenhum dos processos listados na certidão de antecedentes criminais de ID 18681330 se presta a negativar o aludido vetor, de modo que, de ofício, o neutralizo, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação.

Dessa forma, ante a ausência de outros vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, resta prejudicado o pedido de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato do crime de furto qualificado, motivo por que
passo diretamente à nova dosagem da pena, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/10/2024